Tribunal: STF
Processo: ARE 1379435
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Direito eleitoral. Segundos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegado erro material no dispositivo da decisão mantida pelo acórdão embargado. Honorários Advocatícios. Impossibilidade.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Embargos de declaração contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, que manteve a decisão mediante a qual foi negado provimento aos recursos extraordinários com agravo.



    2. O fato relevante. Consta do dispositivo mantido pelo acórdão embargado o seguinte: “Ante o exposto, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016)”.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o dispositivo da decisão mantida pelo acórdão embargado possibilitou a fixação/majoração de honorários advocatícios.



    III. Razões de decidir



    4. Como se pode notar, não há, nos termos em que engendrado pela parte embargante, situação de erro material, omissão, contrariedade ou obscuridade no acórdão embargado.



    5. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pelos embargantes de que “o acórdão guerreado laborou em evidente erro material, ante a premissa fática equivocada ao fixar a possibilidade de honorários sucumbenciais em demandas eleitorais, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral c/ artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil”, não encontram suporte no dispositivo da decisão mantida pelo acórdão embargado.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.